Tribunal: TJBA
Processo: 8095947-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095947-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: DANIELA SOUZA ALEXANDRINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato e condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, diante da ausência de notificação prévia de rescisão contratual por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: saber se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplemento, depende de notificação pessoal prévia ao consumidor; e saber se a ausência dessa notificação caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão contratual por inadimplemento exige comprovação de notificação pessoal até o 50º dia de mora, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

4. Ausente prova de notificação válida, é indevido o cancelamento automático do plano de saúde.

5. A ausência de notificação pessoal compromete a boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.

6. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se elevado diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação pessoal do consumidor até o 50º dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 2. A ausência de notificação pessoal caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-BA, APL 0507941-92.2014.805.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL 0504320-80.2017.805.0113, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8095947-
92.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
DANIELA SOUZA ALEXANDRINO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso da parte ré
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator